Tribunal: TJMT
Processo: 1023756-75.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023756-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONIL LAZARO DA SILVA - CPF: 486.698.811-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PARÂMETRO DE APURAÇÃO DO VALOR DO BEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO TERMO DE ARREMATAÇÃO. ADOÇÃO DA TABELA FIPE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que, na segunda fase da ação de exigir contas, homologou a prestação de contas apurada pela Contadoria Judicial com base no valor de arrematação em leilão extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária, e reconheceu saldo devedor em favor da instituição financeira requerida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa;
(ii)
reforma da sentença para afastar a homologação das contas com base no valor de arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade processual por ausência de intimação acerca de despacho que alterou o parâmetro de cálculo;
(ii)
definir o critério adequado para a apuração do valor do veículo alienado extrajudicialmente na prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A arguição de nulidade processual deduzida apenas em sede recursal, quando a parte já havia tomado ciência do conteúdo e dos efeitos do ato impugnado em momento anterior, incide em preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC.

5. Não configura decisão surpresa o pronunciamento judicial que acolhe tese previamente deduzida por uma das partes e submetida ao contraditório, ainda que a parte adversa não tenha sido formalmente intimada do ato decisório, circunstância que afasta a incidência do art. 10 do CPC.

6. A preclusão da arguição de nulidade formal não obsta o reexame, em sede recursal, do acerto material da decisão que redefiniu o parâmetro de cálculo adotado na prestação de contas.

7. Na segunda fase da ação de exigir contas, o ônus de comprovar a regularidade da alienação extrajudicial do bem e a correspondência entre o valor declarado e o produto efetivo da venda recai sobre a parte obrigada a prestar contas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8. O Termo de Arrematação desprovido da assinatura do arrematante e desacompanhado de documentos complementares, como edital de leilão, auto de arrematação e comprovante de transferência dos valores, reveste-se de caráter unilateral e é insuficiente para comprovar a regularidade do procedimento de alienação e o valor efetivamente obtido com a venda.

9. A Tabela FIPE constitui parâmetro substitutivo adequado para a apuração do valor do veículo alienado extrajudicialmente, na ausência de prova idônea do valor de alienação, por representar critério objetivo e verificável fundado na média dos preços praticados no mercado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para afastar a homologação baseada no valor de arrematação e declarar como saldo credor o montante apurado mediante a utilização da Tabela FIPE vigente à época da apreensão.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85,
caput
e §§ 1º e 2º, 98, § 3º, 278, 282, § 1º, e 373, II; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1000328-22.2024.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
LEONIL LÁZARO DA SILVA
,
contra sentença do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de exigir contas n.
1023756-75.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
.
A
.
, que
homologou a prestação de contas
apurada pela Contadoria Judicial.

Na
origem
, a demanda veiculava pretensão de prestação de contas referente aos valores arrecadados com a venda extrajudicial de veículo GM Chevrolet
Onix Hatch Joy
1.0, ano/modelo 2019/2019, placa QQD5H11, objeto de alienação fiduciária vinculada ao Contrato de Financiamento CDC Protegido com Desemprego, Operação n. 477652271, celebrado em 14/novembro/2020, no valor total financiado de R$ 40.183,85, a ser quitado em 60 parcelas mensais (id. 353442368).

O bem foi apreendido em 10/julho/2023, nos autos da Ação de Busca e Apreensão conexa, e arrematado em leilão extrajudicial realizado em 25/julho/2023 pelo preço de R$ 30.500,00 (ids. 122842143, 122842144, 122842149, 125750603 e 125750604, PJe 1º grau, BAAF n. 1008481-43.2023.8.11.0002).

O requerente postulou o reconhecimento do direito à exigência das contas e a adoção da Tabela FIPE como parâmetro para avaliação do automóvel alienado.

Na
contestação
, a requerida defendeu a regularidade da alienação extrajudicial e a suficiência do Termo de Arrematação lavrado por leiloeiro oficial, e argumentou ter observado as disposições do Decreto-Lei n. 911/69 (id. 353441892).

Na
réplica
, o requerente refutou os argumentos defensivos e reiterou os termos da petição inicial (id. 353441893).

A primeira fase da ação foi julgada procedente em 21/agosto/2025, com a determinação de prestação de contas pela instituição financeira requerida (id. 353442355).

Na segunda fase, a Contadoria Judicial elaborou cálculos em 03/dezembro/2025, os quais foram impugnados pela instituição financeira requerida (ids. 353442375, 353442376 e 353442377).

Em 15/dezembro/2025, o juízo de primeiro grau determinou a retificação do laudo contábil para que fosse adotado o preço de arrematação como base de amortização, em substituição ao referencial da Tabela FIPE (id. 353442382).

A Contadoria apresentou cálculos retificados em 18/janeiro/2026 (id. 353442384).

A
sentença recorrida
julgou improcedente o pedido da petição inicial e homologou as contas prestadas pela instituição financeira requerida, bem como o laudo contábil elaborado pela Contadoria Judicial, e reconheceu a existência de saldo devedor em favor da requerida no valor de R$ 5.941,44, consolidado em 25/julho/2023, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

O juízo singular consignou que o procedimento observou o devido processo legal, com ampla oportunidade de manifestação às partes, e destacou que o autor, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar o cálculo retificado da Contadoria, circunstância que atraiu a preclusão temporal quanto aos valores apurados.

Quanto à sucumbência, registrou a autonomia procedimental das duas fases da ação de exigir contas e, por isso, reconheceu o cabimento de verba honorária própria na segunda etapa.

Assim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da segunda fase, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade processual por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, decorrentes da ausência de intimação acerca do despacho proferido em 15/dezembro/2025, que redefiniu o parâmetro de cálculo adotado pela Contadoria (id. 353442393).

Afirma que não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico, intimação eletrônica ou certificação de abertura de prazo, conforme comprovam as telas do sistema PJe juntadas ao recurso.

Invoca, nesse ponto, a vedação à decisão surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil.

No mérito, manifesta-se pela utilização da Tabela FIPE como referencial de avaliação do automóvel, com fundamento nos princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual.

Argumenta que o Termo de Arrematação é insuficiente para atestar a regularidade do procedimento de alienação, porque não foram juntados aos autos o edital do certame, o auto de arrematação assinado nem o comprovante de transferência dos valores.

Pontua que o próprio juízo sentenciante, em decisão pretérita, reconheceu a insuficiência probatória acerca da idoneidade do leilão, circunstância que torna contraditória a posterior adoção do preço arrematado como base para os cálculos.

Requer, assim, a declaração de nulidade por supressão da intimação, com a consequente anulação da sentença e reabertura do prazo recursal. Subsidiariamente, postula a reforma integral do julgado para que se afaste a homologação das contas e se determine novo cômputo pelo referencial da Tabela FIPE.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 353442396).

Impugna a arguição de nulidade e assevera que a simples alegação de falta de intimação não é suficiente para invalidar os atos processuais subsequentes, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

Quanto ao mérito, defende que a finalidade da ação de exigir contas consiste em apurar o destino econômico efetivo do bem e o produto real da alienação, não um valor teórico ou uma média estatística.

Acrescenta que a Tabela FIPE constitui mero referencial, sem configurar imperativo legal para a fixação do preço de venda.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas, na qual o juízo de primeiro grau homologou a prestação de contas apurada pela Contadoria Judicial, com a constatação de saldo devedor remanescente de R$ 5.941,44 em favor da instituição financeira apelada, e determinou a expedição de certidão para eventual cobrança.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição de nulidade processual por suposta ausência de intimação acerca de despacho que alterou o parâmetro de cálculo utilizado pela Contadoria Judicial, bem como na definição do critério adequado para a apuração do valor do veículo alienado extrajudicialmente: se o valor efetivo de arrematação em leilão ou o valor de referência da Tabela FIPE.

O recurso comporta provimento em seu mérito.

PRELIMINAR

Com efeito, o artigo 278 do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A norma traduz exigência de lealdade processual e impõe ao litigante o dever de suscitar o vício no momento oportuno, de modo a impedir que a parte reserve a arguição de nulidade para o momento que melhor lhe convier.

Acrescente-se que o artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil reforça esse regime ao dispor que a nulidade não será pronunciada quando a parte que dela se beneficia lhe houver dado causa, ou quando puder praticar o ato por outro modo.

A conjugação dessas normas revela que o sistema processual brasileiro não tolera a postura de guardar a arguição de nulidade como expediente estratégico para desconstituir atos processuais em momento ulterior.

No caso dos autos, embora o despacho de 15/dezembro/2025 não tenha sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico, é incontroverso que o apelante tomou ciência de seu conteúdo e de seus efeitos quando foi intimado do segundo cálculo da Contadoria Judicial, elaborado em 18/janeiro/2026 (ids. 353442387 e 353442390).

Nesse momento, o apelante pôde constatar que a Contadoria havia adotado o valor de arrematação em leilão como parâmetro, em substituição ao valor da Tabela FIPE utilizado no cálculo anterior.

Ocorre que o apelante não arguiu a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após tomar ciência da alteração do parâmetro.

A arguição foi deduzida apenas nas razões de apelação, quando o vício processual já se encontrava acobertado pela preclusão temporal, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, a omissão do apelante em suscitar a nulidade no momento oportuno impede o acolhimento da preliminar.

A par disso, a invocação do artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisão com base em fundamento não submetido ao contraditório, não se aplica à hipótese.

Isso porque a questão relativa ao parâmetro de cálculo já havia sido posta em debate nos autos: a instituição financeira apelada impugnou a adoção da Tabela FIPE e defendeu a prevalência do valor de arrematação, de modo que o despacho de 15/dezembro/2025 representou juízo de acolhimento de tese previamente deduzida pela parte contrária (id. 218070412).

Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de pronunciamento sobre matéria já debatida entre as partes.

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de nulidade por ausência de intimação.

MÉRITO

Superada a questão formal, cumpre examinar se o critério adotado pelo juízo de origem para a apuração do valor do veículo alienado extrajudicialmente encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Registre-se, por oportuno, que a rejeição da preliminar não prejudica essa análise, uma vez que a preclusão da arguição de nulidade não obsta o reexame do acerto material da decisão que redefiniu o parâmetro de cálculo.

O artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, faculta ao credor fiduciário a alienação extrajudicial do bem apreendido, com a aplicação do produto da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, e a restituição do saldo ao devedor, se houver.

A norma confere ao credor ampla liberdade quanto à forma e ao preço da alienação, mas essa liberdade não o exime do dever de demonstrar a regularidade do procedimento e o valor obtido com a venda.

Essa demonstração assume especial relevância na ação de exigir contas, cujo objeto é precisamente a apuração do destino dado aos valores movimentados pelo obrigado a prestá-las.

Na segunda fase da ação, o ônus de comprovar a regularidade da alienação e a correspondência entre o valor declarado e o produto da venda recai sobre a parte que presta as contas, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A insuficiência dessa comprovação compromete a higidez da prestação de contas e impede a homologação do resultado apurado com base no valor declarado.

No caso concreto, o único documento apresentado pela instituição financeira apelada para comprovar o valor da alienação é o Termo de Arrematação emitido pelo leiloeiro Gian Braggio (id. 353442368, PJe 1º grau, BAAF n. 1008481-43.2023.8.11.0002).

Contudo, o documento não ostenta a assinatura do arrematante, requisito essencial à regularidade formal do ato, pois é ela que confere certeza quanto à identificação do adquirente, à aceitação do preço e às condições da arrematação.

Sem ela, o documento se reveste de caráter unilateral, insuscetível de comprovar, por si, que a alienação se consumou nos termos e pelo valor nele declarados.

Soma-se a isso a ausência de documentos complementares aptos a suprir a deficiência formal do Termo de Arrematação.

A instituição financeira apelada não juntou aos autos o edital do leilão, o comprovante de transferência dos valores ou qualquer outro elemento capaz de atestar que o procedimento de alienação observou os parâmetros de regularidade e transparência esperados.

A propósito, essa insuficiência probatória foi reconhecida pelo próprio juízo de origem em decisão interlocutória de 24/outubro/2025, na qual se consignou que “
a prestação de contas apresentada pela instituição financeira requerida não se mostra suficientemente clara e documentada
” e que “
não foram juntados aos autos documentos essenciais para a verificação da regularidade do procedimento de alienação, tais como edital do leilão, auto de arrematação, comprovante de transferência dos valores
” (
sic
, id. 212730259).

Todavia, o despacho de 15/dezembro/2025 alterou esse parâmetro sem que nenhum documento novo houvesse sido acrescido ao processo.

A base probatória que motivou o reconhecimento da insuficiência em outubro permaneceu integralmente inalterada quando o juízo singular passou a acolher o valor de arrematação em leilão.

Nesse panorama, a Tabela FIPE constitui o parâmetro substitutivo adequado para a apuração do valor do veículo.

Com efeito, a tabela representa a média dos preços praticados no mercado para veículos em condições normais de uso, e sua adoção, embora não represente o valor exato de venda, oferece critério objetivo e verificável que confere segurança à prestação de contas, na ausência de prova idônea do valor de alienação.

Cumpre registrar que a apelada, em contrarrazões, defende a prevalência do valor de arrematação sob o argumento de que a ação de exigir contas investiga o fluxo financeiro real, e não um valor teórico de mercado.

Sustenta, ainda, que a Tabela FIPE é mero referencial indicativo, sem força vinculante.

A tese não prospera nas circunstâncias da espécie.

De fato, a ação de exigir contas busca apurar o destino real dos valores, e o preço de venda seria, em princípio, o dado mais adequado para essa finalidade.

Entretanto, essa premissa pressupõe que o valor declarado esteja comprovado por documentação idônea.

Quando o único documento que sustenta o preço de venda padece de vício formal e não é acompanhado de elementos que possam suprir essa deficiência, o valor nele declarado perde a confiabilidade necessária para servir de base à prestação de contas.

A adoção da Tabela FIPE, nessa hipótese, não configura imposição de valor teórico, mas aplicação de critério objetivo diante da insuficiência probatória da parte obrigada a prestar contas.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, em caso análogo envolvendo alienação extrajudicial de veículo apreendido, admitiu a utilização da Tabela FIPE como parâmetro substitutivo quando o valor obtido em leilão se revela desproporcional e não é comprovado de forma idônea.

Na ocasião, reconheceu-se que a ausência de justificativa técnica para a acentuada desvalorização do bem, somada à falta de documentos aptos a demonstrar a regularidade do procedimento, autorizava a adoção de outro critério de avaliação (TJMT, ApCiv n. 1000328-22.2024.8.11.0055, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025).

No caso dos autos, o veículo apreendido em 10/julho/2023 correspondia a um
Chevrolet Onix Hatch Joy
1.0, ano/modelo 2019/2019, cujo valor de referência na Tabela FIPE à época da apreensão era de R$ 52.048,00 (id. 353441896).

O saldo devedor do contrato de financiamento na data do vencimento antecipado alcançava R$ 36.441,44.

Aliás, a própria Contadoria Judicial, no primeiro cálculo elaborado em 03/dezembro/2025, já havia procedido à apuração do saldo com base no valor da Tabela FIPE, em cumprimento à decisão interlocutória de 24/outubro/2025 (id. 353442375).

Naquela oportunidade, o Contador Judicial substituiu o valor de venda informado pelo banco (R$ 30.500,00) pelo valor FIPE do veículo (R$ 52.048,00) e, após confrontá-lo com o débito líquido consolidado de R$ 36.441,44, apurou saldo credor de R$ 15.606,56 em favor do apelante.

Dessa forma, a sentença que homologou a prestação de contas com base no valor de arrematação em leilão deve ser reformada, restabelecido o cálculo da Contadoria Judicial de 03/dezembro/2025, que adotou o valor de referência da Tabela FIPE como parâmetro e apurou a inexistência de saldo devedor em desfavor do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LEONIL LÁZARO DA SILVA
para reformar a sentença recorrida, afastar a homologação das contas com base no valor de arrematação em leilão e, adotado o valor de referência da Tabela FIPE vigente à época da apreensão do veículo como parâmetro para a prestação de contas, restabelecer o cálculo da Contadoria Judicial de 03/dezembro/2025, que apurou saldo credor de R$ 15.606,56.

Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono de
LEONIL LÁZARO DA SILVA
, no montante já fixado, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026